Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729295-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SERGIO SANTA RITA MILONE DE ATHAYDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 4. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 5. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 6. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 7. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 8. Cerceamento de defesa não configurado no caso dos autos, porquanto desnecessária a produção de prova pericial para o julgamento da lide contábil. 9. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais. Sentença mantida. 10. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 1°, inciso , 4-A, e 12 c/c o 8o, todos da Lei 9.365/1996, 5° da Lei Complementar 8/1970, 3° e 4°, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando, em ligeira síntese, que o recorrido, sob o fundamento de que não era de sua responsabilidade, deixou de proceder à aplicação da atualização monetária estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, sobre os valores depositados nas contas do fundo PASEP, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o que demonstra, no seu entender, a má gestão do fundo pela instituição financeira responsável. No aspecto, colaciona julgados do TRF4 e do TRF5, com o objetivo de demonstrar a tese recursal Noutro giro, argumenta que a decisão colegiada, no que tange ao prazo prescricional fixado no acórdão, estaria em desalinho com o entendimento que promana da Corte Superior e, carreando julgados do STJ, suscita dissídio jurisprudencial, sem, contudo, indicar o dispositivo que entende tenha sido objeto de interpretação divergente. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o °, inciso , 4-A, e 12 c/c o 8o, todos da Lei 9.365/1996, 5° da Lei Complementar 8/1970, 3° e 4°, ambos do Decreto 4.751/2003, uma vez que a turma julgadora concluiu que o ora recorrente não teria feito prova do quanto alegado, veja-se: “Diante desse cenário fático, ao quedar-se inerte quanto a essa providência (elaboração dos cálculos com índices corretos) e optar por apresentar planilha com parâmetros inaplicáveis à hipótese em apreço, pois distintos dos legalmente previstos, resta indene de dúvida que não foi comprovado o suposto ato ilícito da parte do Réu/Apelado, não havendo falar em correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP (...) registro, ainda, a existência de extrato e de fichas financeiras, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP (IDs 14862539 e 14862540). Consta nesse extrato registros sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG 01175497000222” e “PGTO RENDIMENTO FOPAG 01175497000141”. Essa rubrica demonstra a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975) da conta individual para a folha de pagamento. Ou seja, ele recebeu essa importância no salário. Logo, não houve prejuízo ao Autor, tampouco ato ilícito do banco Réu” (ID 15505937 - Págs. 13/14). O recorrente, por seu turno, argumenta que a instituição bancária responsável pela administração do fundo PASEP deixou de proceder à atualização monetária dos valores depositados na sua conta individual. Com efeito, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A não impugnação de argumento suficiente para manter o acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial nos termos da Súmula no 283 do STF, por analogia. ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1629962/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/5/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à alegada violação aos dispositivos legais, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029